Tribunal: TJMT
Processo: 1005985-26.2023.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005985-26.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ITAMARA MARTINS SILVA - CPF: 006.272.372-31 (APELANTE), PAOLA BRITO RIGOTTI - CPF: 042.164.281-50 (ADVOGADO), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ITAMARA MARTINS SILVA - CPF: 006.272.372-31 (APELADO), PAOLA BRITO RIGOTTI - CPF: 042.164.281-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA RECORRENTE ITAMARA MARTINS SILVA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXAME DE HIV FALSO POSITIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pela autora Itamara Martins Silva contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão de diagnóstico errôneo de HIV positivo em exame realizado em hospital estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a responsabilidade do Estado pelo erro no diagnóstico de HIV; e (ii) a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado, no caso, é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, conforme art. 37, § 6o da Constituição Federal, prescindindo da análise de culpa.

4. O laboratório do hospital estadual, ao emitir laudo com resultado positivo para HIV sem realizar a contraprova exigida pela Portaria no 488 do Ministério da Saúde, incorreu em evidente falha na prestação do serviço público de saúde.

5. O diagnóstico errôneo de doença grave como o HIV causa inequívoco abalo psíquico e emocional, configurando dano moral in re ipsa, que dispensa comprovação específica.

6. Considerando a gravidade do fato e seus efeitos na esfera pessoal da vítima, o valor da indenização por danos morais merece majoração para R$ 20.000,00, montante que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem implicar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para majorar a indenização.

Tese de julgamento:
"1. A emissão de laudo com resultado positivo para HIV, sem a realização da contraprova exigida por normas técnicas, configura falha na prestação do serviço público de saúde, ensejando a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos morais causados. 2. O quantum indenizatório por danos morais decorrentes de diagnóstico errôneo de HIV deve ser fixado considerando a gravidade do fato e seus efeitos na esfera pessoal da vítima, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 186; Portaria no 488 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação 0000505-70.2012.8.11.0007, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/03/2018; TJ-MT, RI 10000735620228110048, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única, j. 15/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
recursos de

apelação
interpostos por
ITAMARA MARTINS SILVA
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da
3 a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT
, nos autos da
ação de indenização por danos morais
ajuizada por
ITAMARA MARTINS SILVA
.

A decisão recorrida julgou procedente o pedido inicial e condenou o Estado do Mato Grosso condenou ao pagamento de indenização no valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais), assim como honorários no montante de 10% do valor atualizado da condenação.

A recorrente
ITAMARA MARTINS SILVA
inconformada com o valor da condenação fixado pelo juízo a quo, interpôs o presente recurso com o objetivo de
majorar o quantum indenizatório
, alegando que a quantia arbitrada está aquém dos danos efetivamente sofridos e em desacordo com os precedentes jurisprudenciais aplicáveis ao caso.

Narra que no dia 28/08/2020, foi internada no Hospital Regional de Alta Floresta Albert Sabin após sofrer um acidente. Durante o período de internação, foi submetida a exames laboratoriais, incluindo um teste de HIV, cujo resultado foi positivo. Segundo a Apelante, a equipe médica compartilhou a informação de forma imprudente e negligente, sem observar os cuidados necessários para preservar sua privacidade e sem realizar a devida contraprova do exame.

O impacto psicológico dessa comunicação foi devastador para a Apelante, que passou a acreditar que havia contraído o vírus, o que acarretou em grandes conflitos familiares e severo abalo emocional. Apenas quatro meses depois, por conta própria, a Apelante refez os exames, que indicaram que o resultado inicial fora um falso-positivo. No entanto, devido ao trauma, somente três anos depois ela realizou um segundo teste, que também confirmou o resultado negativo.

Sustenta que o montante fixado pelo juízo
a quo
não reflete a gravidade dos danos sofridos, tanto no aspecto psicológico quanto social. Afirma que a situação a fez abandonar temporariamente seus estudos em enfermagem e acarretou-lhe um quadro de estresse pós-traumático, conforme laudo médico anexado aos autos.

Requer a majoração da indenização para
R$ 30.000,00
, argumentando que esse valor é mais adequado à extensão dos danos sofridos e está em conformidade com a jurisprudência, citando decisões semelhantes em que foram concedidos valores superiores para casos de erro médico e divulgação incorreta de diagnósticos, inclusive relacionados ao HIV.

Por sua vez, o
ESTADO DE MATO GROSSO
defende a ausência de responsabilidade, diante de falta de comprovação de culpa do Estado.

Diz que ‘
em casos como este, quando se discute eventual omissão do Poder Público, tanto a doutrina como a jurisprudência são unânimes em afirmar que a responsabilidade é do tipo subjetiva, e não objetiva’.

Afirma que a prestação de serviços médicos

configura obrigação de meio e dessa forma será apurada mediante a verificação de culpa.

Alega, ainda, que não há danos morais a serem indenizados, uma vez que logo após o falso positivo refez o exame e obteve o resultado de que não era portadora de HIV.

Destaca que não há comprovação nos autos de que a equipe médica atuou com negligência, dessa forma pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões ao Recurso de Apelação apresentadas pela autora em id. 231981792,

e do Ente Estatal em id. 231981796.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público que justifique a intervenção do Ministério Público (id. 245779672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como já relatado, versam os autos acerca dos
recursos de

apelação
interpostos por
ITAMARA MARTINS SILVA
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da
3 a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT
, nos autos da
ação de indenização por danos morais
ajuizada por
ITAMARA MARTINS SILVA
.

A sentença atacada julgou procedente

a ação formulada por Itamara Martins Silva para

condenar

o Estado de Mato Grosso em danos morais no montante de
R$ 10.000,00
(dez mil reais), bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais no

em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes acima delineados”. (id. 231981777)

·

Do Recurso do Estado de Mato Grosso (id. 231981788)
:

Trata-se de ação em que pretende a parte autora ser indenizado por danos morais, em face de exame de HIV ter apontado erroneamente a presença do vírus.

Sobre a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, impõe-se o desenvolvimento de certas premissas teóricas acerca da responsabilidade civil do ente público.

Segundo a teoria clássica da responsabilidade civil (art.
186
, do
Código Civil
), o dever de indenizar pressupõe a presença de três requisitos: dano, ilicitude do ato; e nexo de causalidade entre a conduta antijurídica e o prejuízo causado. Assim, inexistindo um dos requisitos mencionados, não haveria que se falar em responsabilidade civil.

Lado outro, é cediço que o Estado, no desempenho de suas funções, acaba por gerar situações de risco com potencial de causar danos ao particular, pelos quais deve, então, responsabilizar-se. Assim, para a teoria do risco administrativo, consagrada no
§ 6o
, do art.
37
, da
CR/88
, o dever de indenizar tem por fundamento o risco, isto é, a responsabilidade deixa de resultar da culpabilidade e decorre da natureza da atividade prestada pelo agente.

Ainda, preleciona o art.
43
do
Código Civil de 2002
:

Art. 43
. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo
.

Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a responsabilidade objetiva do Estado depende da ocorrência dos seguintes pressupostos:

"
1. que se trate de pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviços públicos; (...) 2. que essas entidades prestem serviços públicos, o que exclui as entidades da administração indireta que executem atividade econômica de natureza privada; (...) 3. que haja um dano causado a terceiro em decorrência da prestação de serviço público; (...) 4. que o dano causado por agente das aludidas pessoas jurídicas, o que abrange todas as categorias, de agentes políticos, administrativos ou particulares em colaboração com a Administração, sem interessar o título sob o qual prestam o serviço; 5. que o agente, ao causar o dano, aja nessa qualidade;
(...)" (in DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 12a ed. São Paulo: Atlas, 2001, p.517-518.)

Nesse contexto, a responsabilidade civil do ente estatal é aferida através da causalidade e não mediante averiguação de culpabilidade, falando-se, portanto, em responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas da administração direta ou indireta. Verifica-se, assim, um processo de erosão da culpabilidade como filtro da reparação, de maneira que, apesar de subsistir como instituto jurídico, perde relevância no campo das pretensões reparatórias em face da administração pública.

Portanto, a teoria do risco administrativo, amparada constitucionalmente, deve ser aplicada em função do risco inerente à atividade estatal, devendo-se analisar o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano causado a terceiro, de modo a afastar-se a análise de eventual culpa.

Na hipótese, cinge-se a controvérsia na verificação da responsabilidade civil estadual pela suposta negligência do Laboratório do Hospital Regional de Alta Floresta Albert Sabin, que, ao emitir o laudo médico do exame realizado na paciente apontou diagnóstico de soro falso positivo de HIV, sem realizar qualquer contraprova, determinada por portaria do Ministério da Saúde.

A paciente estava internada em Hospital Público Estadual no momento da realização do exame e da proclamação do resultado, sem aplicar a contraprova, e dessa forma o Estado tem dever de indenizar os danos decorrentes da prestação de serviço público, por força da aplicação da teoria da responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o, CRFB).

Como se extrai da análise dos autos, a autora, ora recorrida realizou, por solicitação médica, no dia 02/09/2020, exames no Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Regional, tendo testado positivo para a doença Aids (HIV) sem qualquer indicação no laudo de necessidade de realização de contraprova para confirmação de diagnóstico – (id. 231981656).

É cediço que o laboratório do Hospital Regional, antes de emitir o laudo médico em definitivo, deveria ter realizado mais dois exames a título de contraprova, conforme prevê a Portaria n 488, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, o que, de fato, não ocorreu.

Registre-se que por conta própria, aflita diante do resultado, realizou novo exame particular, o qual acusou resultado negativo para presença do vírus (id. 231981658).

De acordo com os artigos 4o e 5o da Portaria n. 488, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, deverão constar dos laudos laboratoriais de diagnóstico sorológico da infecção pelo HIV as metodologias e antígenos virais utilizados em cada ensaio e o Diagnóstico Sorológico da infecção pelo HIV somente poderá ser confirmado após a análise de no mínimo 02 (duas) amostras de sangue coletadas em momentos diferentes.

Verifica-se, portanto, que restou comprovado que não houve a devida observância dos ritos regulares para a emissão do diagnóstico de AIDS, diante da negligência por parte dos funcionários públicos do Laboratório, evidenciando o dever de indenizar.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL -
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - ENTREGA PREMATURA DO EXAME DE HIV - AUSÊNCIA DE ATENÇÃO AOS PROCEDIMENTOS EXIGIDOS - PORTARIA No 488/98 - RESULTADO EQUIVOCADO - CAUSALIDADE DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA
- APELO DESPROVIDO. O sistema legal brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva, que impõe ao Estado o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, uma vez comprovado o liame fato/lesão, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal. Tratando-se de exame que visa apurar a existência ou não do vírus HIV, após a realização da triagem só poderá ser entregue o resultado ao examinando caso seja ele negativo, posto que sendo reagente discordante ou indeterminado, deve ser realizada a confirmação conforme dispõe a Portaria no 488/98 do Ministério da Saúde. (TJ-MT - Apelação: 0000505-70.2012.8.11.0007, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 05/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/03/2018) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REALIZAÇÃO DE TESTE DE HIV – FALSO POSITIVO – ABALO PSICOLÓGICO E ANSEIOS NEGATIVOS ORIUNDOS DO EXAME – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DO PRESTADOR DE SERVIÇOS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DISPENSA DA DEMONSTRAÇÃO DE CULPA – SENSIBILIDADE DO BEM JURÍDICO TUTELADO – REFORMA DA SENTENÇA – CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AM - AC: 06768835020208040001 Manaus, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 30/10/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
. HEMOSE.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO EM DIAGNÓSTICO DE EXAME. NEGLIGÊNCIA DO ESTADO QUANTO À INFORMAÇÃO, DE FORMA DEVIDA, À AUTORA
. LAPSO TEMPORAL DE CERCA DE SEIS ANOS ENTRE A CONSTATAÇÃO DO RESULTADO E O CONHECIMENTO DA AUTORA. EXAMES QUE DERAM FALSO POSITIVOS PARA O VIRUS HIV E HEPATITE B. POSTERIOR REALIZAÇÃO DE EXAME, COM RESULTADO NEGATIVO PARA O ANTERIOR DIAGNÓSTICO.
ABALOS PSÍQUICOS E EMOCIONAIS DE GRANDE REPERCUSSÃO NA VIDA DA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA. ART. 36, § 6o DA CF/88. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO INALTERADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
- DECISÃO UNÂNIME. (TJ-SE - Apelação Cível: 0003031-76.2020.8.25.0027, Relator: José dos Anjos, Data de Julgamento: 28/01/2022, 2a CÂMARA CÍVEL)

Quanto ao
dano moral
, ressalva-se que com o advento da
Constituição Federal
de 1988, a reparação pelo dano moral integrou-se definitivamente ao ordenamento jurídico, tornando-se princípio de natureza cogente, alçado a garantia constitucional.

Quanto à sua demonstração, não há dúvidas de que o abalo psíquico e emocional, decorrente do diagnóstico de soro positivo para HIV da autora.

Por certo, a intensa angústia por estar supostamente acometidas por doença grave, e os transtornos por serem estigmatizadas pela sociedade, levam a necessidade de serem indenizadas pelo dano moral suportado.

Na hipótese, o nexo de causalidade entre a conduta da Parte Ré e o dano causado à Parte Autora, resta caracterizada a responsabilidade civil do demandado, que deve indenizar a autor pelo prejuízo moral suportado.

À propósito destaco julgado do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MORAIS. DIAGNÓSTICO DE FALSO POSITIVO PARA HIV. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. INOBSERVÂNCIA DA PORTARIA 158/2016 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-MT - RI: 10000735620228110048, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 15/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/06/2023) (destaquei)

Ante o exposto, demonstrado a causalidade entre os fatos e o dano moral causado à apelada, o Apelo interposto pelo ente estadual deve ser DESPROVIDO.

·

Do Recurso

oposto por Itamara Martins Silva (id. 231981782)
:

A recorrente afirma que diante das circunstancias fáticas do caso concreto, a gravidade do dano extrapatrimonial sofrido pugna pela majoração dos danos morais fixados de R$ 10.000,00 para R$ 30.000,00.

Conforme concluído anteriormente, houve falha na prestação de serviços pela ré por não ter seguido o procedimento adequado para a realização de diagnóstico de HIV em exame laboratorial.

Entre o recebimento do exame falso-positivo

e a realização do primeiro exame de contraprova, o qual foi realizado por inciativa da própria paciente, passaram-se dias em que a autora teve de conviver com a possibilidade de portar uma doença gravíssima.

Ademais, uma notícia como essa causa um imenso abalo psíquico, que não fica restringido à própria pessoa, mas também afeta àqueles a sua volta, como é o caso de sua família.

O Magistrado
a quo
fixou o quantum indenizatório dos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a autora pretende majorar o montante para o patamar de R$ 30.00000.

Como mencionado no anteriormente, a situação vivida pela autora é capaz de gerar abalo psicológico de grande monta, diante da gravidade da doença diagnosticada de forma equivocada.

Por isso, tendo em vista os critérios para a fixação da indenização (proporcionalidade, razoabilidade e caráter punitivo/pedagógico), bem como as particularidades do caso concreto, tenho a impressão de que o valor fixado em primeira instância se mostra insuficiente para reparar os danos causados pelas rés à autora.

Por outro lado, tenho que o valor pleiteado pela autora (R$ 30.000,00) aparenta ser demasiado, devendo ser frisado que o julgador não pode incentivar o enriquecimento ilícito de qualquer uma das partes. Entendo pela fixação do quantum indenizatório em
R$ 20.000,00
(vinte mil reais), quantia que me parece suficientemente adequada para recompensar os danos sofridos pela autora, ao mesmo passo que desestimula a reiteração do ato pelas rés.

Sobre a matéria trago os seguintes julgados:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PACIENTE GRÁVIDA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PÚBLICO PARA REALIZAÇÃO DO PARTO
. COMUNICAÇÃO DE FALSO RESULTADO DE TESTE DE HIV POSITIVO. EXAME POSTERIOR NEGATIVO.
IMPEDIMENTO À AMAMENTAÇÃO DO FILHO. TRATAMENTO BIOQUÍMICO APLICADO SEM NECESSIDADE.
DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO
.
(TJ-GO 5299045-64.2016.8.09.0051, Relator: RICARDO TEIXEIRA LEMOS, 4a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 19/02/2021)

Sendo assim, entendo que merece reforma a r. sentença, para que o valor da indenização pelos danos morais seja majorado para
R$ 20.000,00
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da recorrente Itamara Martins Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024